Tribunal: TJDFT
Processo: 0713153-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713153-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: AGUIAR DE PADUA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BRUNA CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF em cumprimento de sentença (autos n. 0712016-38.2021.8.07.0001) no seguinte teor: “1. A executada opôs Embargos de declaração em face da decisão de ID Num. 149274184, sob a alegação de omissão, uma vez que suspendeu o feito até o julgamento dos Agravos de Instrumento nos 0735647-14.2021.8.07.0000/AREsp no 2272674/DF, 0716861-82.2022.8.07.0000, 0716782-06.2022.8.07.0000 e 0726603- 34.2022.8.07.0000, no entanto não suspendeu as penhoras dos alugueis do executado, o que pode reverter a condição de credor no presente feito. 2. Instada a se manifestar, a exequente, alega intempestividade do recurso e refuta a alegada omissão (id num. 151005023) 3. Recebo os embargos opostos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. 4. Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do login e da senha disponibilizados ou, não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo (art. 5o Portaria GC 160 de 11/10/2017, art. 5o da Lei 11.419/06). 5. No presente feito, a executada não efetuou consulta ao ato processual, neste caso, foi considerado o prazo de 10 dias corridos do envio da intimação, portanto iniciou-se em 23/02/2023. Assim, a oposição dos aclaratórios é tempestiva. 6. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC são cabíveis para sanar omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição ou para corrigir erro material. 7. Não existe a contradição alegada, uma vez que a questão acerca da aplicação das multas foram devidamente fundamentas. 8. As alegações dos embargantes revelam apenas seu inconformismo com o julgamento, nos pontos em que lhes foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. 9. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida. 10. Passo à análise do pedido de ID Num. 149491403. 11. Ao ID Num. 116127915 foi deferida a penhora alugueis dos imóveis abaixo: a) VAGA DE GARAGEM No 48, DA SQN 316, BLOCO H, ASA NORTE, BRASILIA – DF; b) QI 22, LOTES 0022, 0024, 0026, 0028, 0030, 0032, 0034, 0036, 0038, 0040, 0042 E 0044 TAGUATINGA NORTE, BRASÍLIA – DF – CEP: 70.000-000 e c) SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40, BRASILIA – DF, que ocorrerá somente após o término do pagamento da penhora realizada no processo No 0108486-42.2002.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. 12. O locatário do imóvel descrito no item 'a', o Sr. Clovis Lemes foi intimado ao ID Num. 116609931; a empresa EMPREMON, locatária do imóvel descrito no item 'b' não foi intimada da penhora, conforme certidão de ID Num. 123860662, entretanto, juntou comprovante de depósito judicial ao ID Num. 151265477/151265478; o locatário do imóvel descrito no item 'c', foi intimado ao ID 120862855. 13. Ao ID Num. 123805423 o Posto Via Estrutural noticia que o contrato de locação encerrou-se em abril de 2022. No entanto, juntou petição ao ID Num. 132944378, noticiando a ação revisional c/c consignação em pagamento de alugueis de no 0719685-11.2022.8.07.0001, em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília, na qual foi firmado acordo quanto aos alugueis no período de 30/05/2022 a 30/04/2024, depositando o valor de R$ 600.000,00 em Juízo, pendente de liberação por aquele Juízo. 14. Conforme determinado no processo do item anterior, foi expedido alvará de levantamento do valor de R$ 120.000,00 à preposta CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME, relativo a 20% do valor depositado. 15. Do exposto, indefiro, por ora, o pedido de expedição de ofício à 10a Vara Cível de Brasília, no processo no 0108486-42.2002.8.07.0001, uma vez que se trata de penhora sucessiva e não concorrente. 16. Indefiro, também, expedição de ofício ao Juízo da 3a VETE, no processo no 0736827-96.2020.8.07.0001, em virtude da sentença de extinção pelo pagamento. 17. Diante do recebimento do percentual de 20% relativo ao acordo firmado no processo de revisional c/c consignação em pagamento de alugueis de no 0719685-11.2022.8.07.0001, em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília, levantado mediante alvará judicial pela preposta (locadora e Empreendimentos Santa Fé) do POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, fica a executada intimada a depositar, no prazo de 05(cinco) dias, em conta vinculada ao presente feito, o valor de R$ 120.000,00, levantado no processo retro mencionado, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. 18. Embora esteja pendente de discussão eventual compensação de valores, o título judicial, por ora, é válido e eficaz, sendo prudente a garantia de eventual dívida em execução em dinheiro, ficando os valores depositados em Juízo até o julgamento dos recursos para verificar o valor final devido. 19. Aguarde-se o trânsito em julgado dos Agravos de Instrumentos nos 0735647-14.2021.8.07.0000/AREsp no 2272674/DF, 0716861-82.2022.8.07.0000, 0716782-06.2022.8.07.0000 e 0726603-34.2022.8.07.0000.” (ID151566087, autos originários). Nas suas razões recursais, o agravante narra: “20. Como delineado acima, o exequente (Aguiar de Pádua) requereu a penhora dos locatícios do imóvel denominado “SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40, BRASILIA – DF”, o qual tem como locadora empresa distinta do presente executado (Grupo OK), qual seja: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME. 21. Ainda que a penhora tenha sido deferida à época, o Juízo de piso dos presentes autos não intimou a locadora (Santa Fé), que sequer é parte nestes autos, ou tampouco oficiou os autos da Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento de Alugueis de no 0719685-11.2022.8.07.0001, em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília, consignando expressamente que a penhora somente ocorreria “após o término do pagamento da penhora realizada no processo no 0108486- 42.2002.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília”. 22. Como noticiado, a locadora (Santa Fé) do imóvel denominado “SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40, BRASILIA – DF” entabulou acordo com seu locatário (POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA), quitando aquele contrato de locação por R$ 600.000,00, levantando a locadora o valor de R$ 120.000,00, pois o valor referente a 80% dos aluguéis (R$ 480.000,00) estava penhorado. 23. Diante disso, apesar de (i) o valor levantado de R$ 120.000,00 não ser do executado (Grupo OK), mas sim da locadora (Santa Fé), e (ii) a penhora de aluguéis deferida nos presentes autos (Aguiar de Pádua x Grupo Ok) sequer ter sido formalizada junto à locadora e locador e/ou no processo onde se deu o acordo (processo no 0108486-42.2002.8.07.0001), o presente Juízo de piso determinou que o Grupo OK promova o depósito da quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) nos presentes autos, referente ao valor levantado pela locadora (Santa Fé), empresa autônoma que sequer é parte neste processo” (ID45523914 – p.8/9). Sustenta: “25. A empresa locadora (POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA) que o agravado (Aguiar de Pádua) requereu a penhora dos aluguéis não é parte nos presentes autos e, o contrato de locação que deveria ter sido penhorado jamais teve o Grupo OK como locador. ( ) 28. Notadamente em um processo no qual o devedor é o Grupo OK, não haveria como se deferir penhora de aluguéis que são de titularidade de outra empresa autônoma: locadora (CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME), fundamentalmente porque não houve desconsideração da personalidade jurídica. 29. Frise-se que, se a penhora tivesse formalizada e a locadora devidamente intimada, muito provavelmente esta teria arguido “ilegitimidade para responder pelos débitos do executado, ora agravante (Grupo OK)”, o que sequer aconteceu, pois, como já explicitado, a penhora nunca foi formalizada junto à locadora (Santa Fé), locador (Posto Via) ou no processo onde se deu o acordo (processo no 0108486-42.2002.8.07.0001). 30. De toda feita, o que se pontua é que, independentemente disso, a ordem para que o Grupo OK deposite nos autos o valor referente a valor levantado por outra empresa (Santa Fé), além de se tratar de uma espécie de “penhora retroativa” não perfectibilizada à época, fere o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, maculando, por conseguinte, o art. 49-A do Código Civil. ( ) 31. Assim, se há autonomia da pessoa jurídica, não há qualquer razão de ser a ordem para que o Grupo OK deposite nos autos os valores referentes ao montante levantado pela locadora (Santa Fé), que sequer é parte nos presentes autos e tampouco foi intimada da penhora” (ID45523914 – p.9/11). E acrescenta: “33. Como amplamente delineado, o Juízo de piso determinou que o Grupo OK, ora agravante, deposite nos presentes autos o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), referente ao valor levantado pela locadora (CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME) nos autos do processo no 0108486-42.2002.8.07.0001. 34. O Juízo de piso estabeleceu que a penhora foi deferida nos autos anteriormente e, considerando a notícia de acordo, ordenou que o Grupo OK deposite ‘no prazo de 05 (cinco) dias, em conta vinculada ao presente feito, o valor de R$ 120.000,00, levantado no processo retro mencionado, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça’. 35. Entretanto, o próprio Juízo de piso reconhece que, quando a penhora dos locatícios foi deferida, consignou-se expressamente na decisão que a PENHORA SOMENTE OCORRERIA “após o término do pagamento da penhora realizada no processo No 0108486-42.2002.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília”, trecho replicado na própria decisão ora vergastada. ( ) 37. É incontestável que a referida penhora de locatícios sequer foi formalizada, (i) não tendo sido intimada a locadora (CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME) e/ou o locatário (POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA), cumprindo destacar que ambas não são partes nos presentes autos e, por consequência, jamais tomaram conhecimento da decisão nos presentes autos e, (ii) tampouco, foi averbada a penhora no rosto dos autos do processo no 0108486-42.2002.8.07.0001. 38. Como se sabe, pela legislação, a penhora, para sua validade, DEPENDE da averbação da mesma no Juízo onde há o crédito. ( ) 39. Em suma, se faria necessário, para ser válida a penhora, que o juízo daqueles autos fosse intimado, ou, a teor do disposto no art. 855 do CPC, as partes (locadora e locatário) fossem devidamente intimadas a não pagar os valores em razão de penhora. ( ) 40. Ocorre que nada disso foi feito, não tendo sido intimados a locadora (Santa Fé) ou o locatário (Posto Via Estrutural), razão pela qual encontravam-se as partes daquele contrato de locação (locadora e locatário) legitimados a entabular acordo e colocar fim à locação – o que foi feito dentro da mais perfeita lisura. 41. Não pode o Juízo de piso, a nosso sentir, determinar que o Grupo OK deposite os valores correspondentes ao levantamento realizado por outrem (Santa Fé), quando sequer houve intimação dirigida a quem levantou o montante. ( ) 47. A ordem de depósito deve ser revogada, afastando qualquer pena, pois não há que se falar em ato atentatório à dignidade da justiça, não havendo qualquer má conduta do executado/agravante” (ID45523914 – p.11/14). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “48. Admitido o presente recurso, requer, por oportuno, seja-lhe conferido efeito suspensivo, para sobrestar o andamento do processo de origem, até pronunciamento definitivo da Turma competente, evitando-se, desta forma, que a decisão recorrida tenha o condão de ensejar prejuízos de caráter de difícil e incerta reparação. 49. Isso, porque o douto magistrado a quo manterá a marcha processual dos autos originários, intimando o agravante para promover o despropositado depósito de R$ 120.000,00, sob pena de se considerar um ato atentatório à dignidade da justiça, podendo inclusive multar o agravante decorrente de uma ordem completamente abusiva e sem respaldo legal. Faz-se necessário, assim, conceder o efeito suspensivo para sobrestar a ordem de depósito até que haja o julgamento definitivo do presente recurso, de forma a salvaguardar o direito da agravante. 50. As razões do presente Recurso são fortes o suficiente para justificar tal medida, eis que está demonstrada a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. 51. À conta dessas considerações, por cautela, indispensável que se aguarde o processamento deste recurso, em observância à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, sendo cabível e necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.” (ID45523914 – p.14). Ao final, requer: “a. Seja intimado o patrono do agravado para apresentar resposta ao presente agravo, no prazo legal; b. Seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso, suspendendo a ordem dirigida ao agravante (Grupo Ok), de depósito da quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), até julgamento definitivo do presente recurso, tendo em vista que se encontram presentes a probabilidade do direito e o perigo do dano. c. Seja, no mérito, dado provimento ao presente Agravo para: c.1 Confirmar a liminar para, reformando a decisão agravada, revogar a ordem de depósito da quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), tendo em vista que, além de não existir a figura da “penhora retroativa”, o (i) o valor de R$ 120.000,00 foi levantado pela empresa CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME (que sequer é parte nos presentes autos) no processo no 0108486- 42.2002.8.07.0001, não havendo como imputar obrigação ao Grupo OK por levantamento realizado por outrem e, de qualquer forma, se reconheça que (ii) o Juízo de piso atestou que a penhora jamais se perfectibilizou à época, porquanto a locadora (CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME) e/ou o locatário (POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA) nunca foram intimados da penhora e, tampouco, foi averbada a penhora no rosto dos autos do processo no 0108486- 42.2002.8.07.0001, devendo se consignar que é 16/16 completamente abusiva a ordem de depósito (art. 33 da Lei no 13.869/2018)” (ID45523914 – p.15/16). Preparo recolhido (ID45523918). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença pela qual determinado ao agravante, no prazo de cinco dias, depositar, em conta judicial vinculada, o valor de R$ 120.000,00, quantia referente a 20% (vinte por cento) do valor total consignado no acordo firmado pela sua preposta CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME na ação revisional c/c consignação em pagamento de alugueis (autos n. 0719685-11.2022.8.07.0001), em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília, e que já levantada pela mencionada sociedade administradora. Conforme anotado no relatório, o agravante defende não ser devido o depósito de referida quantia. Alega que o valor foi levantado por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME, pessoa jurídica autônoma e não integrante da presente relação processual. Sustenta que a penhora não foi averbada nos autos n. 0719685-11.2022.8.07.0001, e aponta violação dos artigos 855 e 860 do CPC. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo ativo para o fim de suspensão da ordem de depósito. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado por Aguiar de Padua &amp; Lima Sociedade de Advogados e Bruna Cabral Sociedade Individual de Advocacia (agravadas) contra Grupo Ok Construções e Incorporações S/A (agravante), visando ao pagamento de R$916.022,05, referentes à condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade (ID116097679, autos originários). Verifica-se que, na petição que iniciou o cumprimento de sentença, as agravadas noticiaram que “diversos locatários dos mais de 4 mil imóveis do réu-executado informaram que estão realizando pagamentos para a administradora dos aluguéis, a empresa EAG, que está de posse de valores que pertencem ao Executado, e que se requer sejam penhorados, com determinação para que sejam feitos os depósitos em Juízo” (ID116097679 – p.1, autos originários). E requereram a penhora dos aluguéis dos imóveis: “Vaga de Garangem no 48, da SQN 316, Bloco H, Asa Norte, Brasília – DF” – locatário: Clovis Lemes Gonçalves; “QI 22, Lotes 0022, 0024, 0026, 0028, 0030, 0032, 0034, 0036, 0038, 0040, 0042 e 0044 – Taguatinga Norte, Brasília – DF – CEP: 70.000-000” – locatário: Empremon Equipamentos LTDA; e “SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40, BRASILIA – DF” – locatário: Posto Via Estrutural Comércio de Derivado de Petróleo LTDA (ID116097679 – p.2, autos originários). Juntaram aos autos os contratos de locação — em que a preposta do agravante EGA Administração, Participações e Serviços LTDA figura como locadora —, bem como o contrato de administração de imóveis (ID116070099, ID113561481 e ID113561482, autos originários). Colacionado aos autos ainda o Contrato de Administração de Imóveis firmado (ID113561482) firmado entre o contratante – Grupo OK Construções e Incorporações S.A. e a contratada/administradora – EGA - Administração, Participações e Serviços LTDA, que tem por objeto a “entrega à administradora a administração da locação dos imóveis compreendidos: QI 22, Lotes 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 e 44 – Taguatinga Norte, Brasília – DF – CEP: 70.000-000”. O locatário do imóvel localizado no SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40, BRASILIA – DF (Posto Via Estrutural Comércio de Derivados de Petróleo LTDA) compareceu aos autos, postulando na condição de terceiro interessado; informou ser locatário do imóvel do Grupo Ok Construções e Incorporações e esclareceu que o pagamento dos aluguéis é depositado em juízo em razão de penhora em ação em que consta como réu o Grupo Ok Construções e Incorporações LTDA: “Por fim, cumpre informar que este peticionante todos os meses deposita em juízo o valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) no processo em que o Requerido figura o polo passivo, no 0108486-42.2002.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF.” Colacionou aos autos o respectivo contrato de aluguel, no qual também consta EGA Administração, Participações e Serviços LTDA como locadora do bem, representada por Cleucy Meireles de Oliveira. Além disto, juntou os termos aditivos de respectiva locação, de onde se extrai, no quinto aditivo, que a antiga locadora foi sucedida por Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA – ME, representada também por Cleucy Meireles de Oliveira (contrato e aditivos de ID114151516, autos originários). Sobreveio, em 18/02/2022, a decisão de ID116127915 pela qual deferida a penhora dos aluguéis referentes aos dois primeiros imóveis (requerida pelas agravadas), bem como do imóvel “SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40, BRASILIA – DF”, locado a Posto Via Estrutural Comércio de Derivados de Petróleo LTDA, o autor da ação revisional. Quanto ao último bem, consignado que, somente depois do término do pagamento da penhora relativa ao cumprimento de sentença n. 0108486-42.2002.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília, fosse realizado o depósito da quantia nos autos de origem. Transcrevo o teor da decisão: “1. Ao Id Num. 116097678, a parte exequente formula pedido de penhora de alugueis a que faz jus o devedor bem como apresenta o valor do crédito atualizado. À zelosa Secretaria para alterar o valor da causa para R$ 916.022,05 (novecentos e dezesseis mil, vinte e dois reais e cinco centavos) 2. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da parte devedora, sem que, no entanto, tenha tido sucesso. Assim, há que se acolher o pedido de penhora dos alugueis. 3. A jurisprudência deste eg. TJDFT é assente no sentido de ser permitida a penhora sobre os alugueis de bens pertencentes à parte executada, conforme se observa do aresto abaixo: ( ) 4. Desta forma, defiro o pedido e determino a imediata penhora dos alugueis dos imóveis abaixo discriminados, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, que atualmente perfaz a quantia de R$ 916.022,05. - imóvel: VAGA DE GARAGEM No 48, DA SQN 316, BLOCO H, ASA NORTE, BRASILIA - DF; - imóvel: QI 22, LOTES 0022, 0024, 0026, 0028, 0030, 0032, 0034, 0036, 0038, 0040, 0042 E 0044 – TAGUATINGA NORTE, BRASÍLIA – DF – CEP: 70.000-000. 4.1. Desde já, também resta deferido o pedido de futura penhora de alugueres referente ao imóvel denominado de SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40, BRASILIA – DF. 5. Deixo de nomear administrador judicial, uma vez que cada locatário poderá efetuar o depósito judicial dos valores, sem a necessidade de intervenção de um terceiro. 6. Para fins de dar concretude à medida, expeça-se INDIVIDUALMENTE mandado de penhora dos alugueres dos imóveis elencados no item 4, devendo o oficial de justiça intimar os locatários para que: (i) Abstenham-se de pagar aluguéis à Executada, até nova intimação desse d. Juízo; (ii) Informarem ao Juízo o término da relação contatual com a executada. (iii) Realizem o depósito das quantia referentes aos alugueis em conta vinculada ao presente feito, até nova manifestação desse Juízo. 6.1. Expeça-se mandado de penhora dos alugueres do imóvel elencado no item 4.1., devendo o oficial de justiça intimar o locatário para que, SOMENTE APÓS O TÉRMINO DO PAGAMENTO DA PENHORA REALIZADA JUNTO AO PROCESSO No 0108486-42.2002.8.07.0001, EM TRÂMITE NA 10a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF: (i) Abstenham-se de pagar aluguéis à Executada, até nova intimação desse d. Juízo; (ii) Informarem ao Juízo o término da relação contatual com a executada. (iii) Realizem o depósito das quantia referentes aos alugueis em conta vinculada ao presente feito, até nova manifestação desse Juízo. 7. Intime-se a executada, via DJe, acerca da penhora dos alugueis ora deferida, podendo apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira. 8. Aguarde-se a devolução dos mandados. 9. Por fim, para que seja convolado o presente cumprimento provisório em definitivo, deve a parte credora apresentar a certidão de trânsito em julgado junto ao processo 0750466-87.2020.8.07.0000.” (ID116127915, autos originários). E, em 04/08/2022, o locatário do imóvel localizado no SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40, BRASILIA – DF compareceu novamente aos autos, informando a existência de ação revisional de aluguéis do referido imóvel e depósito dos aluguéis referente ao período de 30.05.2022 e 30.04.2024 nos autos da revisional em curso no Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, conforme consta do ID132944378: “POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, já qualificada nos autos, vem, respeitosamente, a presença desse i. Juízo, em cumprimento a disposição do despacho de id no 116127915, INFORMAR que foi necessário propor Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento de Aluguéis, de no 0719685-11.2022.8.07.0001. Nesta ação foi firmado acordo com a empresa CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA – ME quanto aos aluguéis do imóvel localizado na SIA Trecho 01, Lotes 30 e 40, em Brasília/DF, referentes ao período de 30.05.2022 e 30.04.2024 (Doc. 01), o qual foi devidamente homologado pelo juízo da 15a Vara Cível da Comarca de Brasília (Doc. 02). O valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) referente à transação entre as partes foi depositado em juízo e aguarda apreciação do r. Juízo daquela ação quanto a sua liberação.” O processo prosseguiu. Dada a pendência de julgamento dos “agravos de Instrumentos ns. 0735647-14.2021.8.07.0000/AREsp no 2272674/DF, 0716861-82.2022.8.07.0000, 0716782-06.2022.8.07.0000 e 0726603-34.2022.8.07.0000”, o juiz suspendeu o curso do processo (decisão de ID149274184). Sobreveio a decisão ora agravada pela qual o julgador monocrático, à vista da informação de que Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA – ME, preposta do agravante (sociedade empresária que administra os bens imóveis do Grupo Ok), levantou a quantia de R$120.000,00 no bojo da ação revisional (aluguéis penhorados pelo Juízo na decisão de ID116127915, autos originários), determinou ao agravante o depósito do valor respectivo em conta judicial vinculada ao juízo nos termos da determinação exarada na decisão de ID116127915 (decisão agravada, ID151566087, autos originários). Nesse ponto, cabe mencionar que a discussão quanto à penhora dos aluguéis é matéria preclusa, porquanto foi deferida a penhora e a executada apresentou impugnação, alegando que “não participa da relação locatícia, tendo em vista que a empresa locadora é pessoa jurídica estranha à presente demanda” (ID118656033); impugnação rejeitada pela decisão de ID118869131, que constou: “1. Petição de ID 11865033 – a requerida apresenta petição de impugnação à penhora, apresentando diversos argumentos, que passo a analisar: 2. Inicialmente, argumenta a executada não ser detentora dos imóveis denominados como i) VAGA DE GARAGEM No 48, DA SQN 316, BLOCO H, ASA NORTE, BRASILIA – DF; ii) SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40; e iii) QI 22, LOTES 0022, 0024, 0026, 0028, 0030, 0032, 0034, 0036, 0038, 0040, 0042 E 0044 – TAGUATINGA NORTE, BRASÍLIA – DF – CEP: 70.000-000, mas não apresenta qualquer documento capaz de comprovar o seu desiderato, ônus que lhe cabia; diante deste quadro, indefiro o pedido de invalidade da penhora sobre os bens acima mencionados. Contra referida decisão (pela qual rejeitada a impugnação à penhora) não houve interposição de recurso. Preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”) Dada a preclusão da determinação da penhora dos aluguéis, o que se discute aqui é somente a determinação do Juízo no sentido de a “executada intimada a depositar, no prazo de 05(cinco) dias, em conta vinculada ao presente feito, o valor de R$ 120.000,00, levantado no processo retro mencionado, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça.” E, com relação à determinação do Juízo de depósito da quantia levantada, nenhuma incorreção se verifica. Como já dito, os aluguéis do imóvel localizado no “SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40, BRASILIA – DF”, locatário: Posto Via Estrutural Comércio de Derivado de Petróleo LTDA (ID116097679 – p.2, autos originários), foram penhorados e, conforme noticiado pelo locatário, depositado o valor de R$ 600.000,00 referente ao período de 30.05.2022 e 30.04.2024 nos autos da ação revisional em curso no Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, tendo sido levantada a quantia de R$ 120.000,00 pela empresa administradora do imóvel (CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA – ME), preposta do executado (GRUPO OK). Do que consta dos autos, não há dúvida de que o imóvel localizado no SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40, BRASILIA – DF era administrado por EGA Administração, Participações e Serviços LTDA em nome do agravante (GRUPO OK). E esta foi sucedida por Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA – ME no quinto aditivo contratual, sendo ambas as sociedades representadas pela mesma pessoa. Por isto Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA – ME figurou como locadora do bem (não condição de administradora do imóvel) e levantou a quantia de R$120.000,00 no bojo da ação revisional. Contudo, como já foi esclarecido anteriormente, Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA – ME somente administrava o imóvel; portanto tal quantia era, na verdade, do contratante da administração do imóvel (GRUPO OK). Até porque o executado nada demonstrou em sentido contrário, como bem definido pelo juízo quanto da análise de impugnação à penhora (“argumenta a executada não ser detentora dos imóveis denominados como i) VAGA DE GARAGEM No 48, DA SQN 316, BLOCO H, ASA NORTE, BRASILIA – DF; ii) SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40; e iii) QI 22, LOTES 0022, 0024, 0026, 0028, 0030, 0032, 0034, 0036, 0038, 0040, 0042 E 0044 – TAGUATINGA NORTE, BRASÍLIA – DF – CEP: 70.000-000, mas não apresenta qualquer documento capaz de comprovar o seu desiderato, ônus que lhe cabia; diante deste quadro, indefiro o pedido de invalidade da penhora sobre os bens acima mencionados”). No ponto, cabe registrar que, na mesma oportunidade em que impugnou à penhora, o executado/agravante (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A) requereu “que as penhoras dos alugueres fiquem limitadas a um percentual razoável, para não gerar riscos à continuidade das atividades exercidas pela executada e em atenção ao princípio da preservação da atividade empresarial”. Tal argumento demonstra que os valores dos aluguéis eram destinados ao Grupo OK; caso contrário, não faria qualquer sentido a alegação de que a penhora dos valores da forma determinada pelo Juízo geraria “riscos à continuidade das atividades exercidas pela executada.” Nesse contexto, ainda que tenha sido levantado o valor pela preposta/administradora do imóvel (Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA – ME), cabe ao executado depositar a quantia, na forma determinada pela decisão agravada, já que tinha pleno conhecimento de que os aluguéis estavam penhorados. No mais, destaca-se que a quantia levantada por Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA – ME corresponde a 20% do valor total dos aluguéis depositados na ação revisional (autos n. 0719685-11.2022.8.07.0001). Significa dizer que o crédito do exequente do cumprimento de sentença n. 0108486-42.2002.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília, foi garantido, pois encontram-se vinculados àquele processo os 80% restantes que lhe são de direito em razão da penhora no rosto dos autos da revisional de aluguéis. Veja-se, no ponto, o que decidido pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília: “Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG (CEVARIG), em face da decisão ID 14255244. Em suas razões, o embargante, terceiro interessado, alega a suposta ocorrência de omissão quanto à análise de pedido para que os valores remanescentes da penhora dos locatícios do imóvel em discussão, no percentual de 20%, depositados nos presentes autos, não fossem liberados à ré, até ulterior decisão do Juízo da 10a Vara Cível. Contrarrazões apresentadas. Ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer "omissão, capaz de fundamentar o recurso interposto. É que o embargante apenas repete os termos das petições anteriores, sem esclarecer precisamente os pontos a serem impugnados. Aliás, a discussão objeto do recurso, além de ter sido pontuada na decisão embargada, restou decidida pelo Juízo da 10a Vara Cível, a partir de decisão proferida nos autos do processo n. 0108486-42.2002.8.07.0001, em 26 de outubro de 2022. Nela, assim se assentou, cito: "Quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0719685-11.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 15a Vara Cível de Brasília, assiste razão ao executado. A penhora dos locatícios do imóvel em discussão no referido processo foi deferida apenas no percentual de 80% dos alugueis. Tal limitação, inclusive, foi imposta em sede de Agravo de Instrumento, de modo que não pode ser descumprida por este juízo. Assim, caso seja deferida a penhora no rosto dos autos dos 20% restantes, haverá desrespeito à ordem proferida pelo e. Tribunal e à coisa julgada. Portanto, somente poderá ser deferida a expedição de ofício para que o juízo da 15a Vara Cível de Brasília transfira 80% do valor depositado em juízo para uma conta judicial vinculada ao presente processo, visto que esse valor já estava penhorado por este juízo a título de penhora de alugueis". Endossando o entendimento assentado pela decisão acima transcrita, este Juízo sequer poderia inovar em posicionamento diverso, especialmente, diante da notícia de que determinação diversa afrontaria julgado do e. TJDFT e a própria coisa julgada. Assim, o que pretende o embargante, na verdade, é discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. De mais a mais, resta claro que o argumento encontrado para fundamentar os "embargos declaratórios" em nada abala a decisão proferida” (decisão de ID143020546 dos autos de referência). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora